Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717049-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: MARIA REJANE OLIVEIRA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no processo n. 0000513-65.2015.8.07.0003, movido por MARIA REJANE OLIVEIRA COSTA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para promover a baixa do veículo (ID 123642737, origem). Nas razões (ID 35691479), afirma que as partes firmaram acordo nos autos de origem, tendo a agravante realizado o pagamento de R$ 43.991,15 à autora, ficando estabelecido que esta providenciaria a baixa da restrição de alienação fiduciária junto ao DETRAN/DF, o que ainda não ocorreu. Argumenta estar impossibilitada de realizar a sua obrigação estabelecida no ajuste, qual seja, a transferência de propriedade do veículo perante o órgão administrativo de trânsito, pois o bem foi objeto de furto, não se tendo notícias do seu paradeiro. Assim, a obrigação de fazer é impossível, sendo necessária a expedição de ofício ao DETRAN/DF. Com tais argumentos, requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo em ID 35691477. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, observa-se que o feito foi extinto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, em virtude da homologação do acordo firmado entre as partes (ID 55778587). A providência ora reclamada objetiva o cumprimento do acordo, embora não tenha sido deflagrado o cumprimento de sentença, de modo que se mostra cabível o presente agravo de instrumento, sobretudo porque não haverá nova oportunidade de discussão da matéria controvertida em sede de preliminar de apelação. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF para promover a baixa do veículo objeto dos autos (ID 123642737, origem). Nessa fase de cognição sumária, no entanto, não observo a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da liminar, em especial a urgência do pleito, tendo em vista inexistir o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não foi deflagrado cumprimento de sentença em desfavor da agravante, que busca cumprir voluntariamente sua obrigação. Assim, não há qualquer sanção para o não cumprimento imediato do julgado, de modo que a resolução da controvérsia pode aguardar o julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator